Tribunal: TJES
Processo: 5000801-76.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000801-76.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDICLEIA BARBOZA DOS SANTOS
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE SUPLICANTE QUE EM 05.10.2020 EFETUOU COMPRA DE UMA “LAVADORA AUTOMÁTICA LAC 13 ELECTROLUX”, TENDO EFETUADO O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$1.699,00 (MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), ACRESCIDO DE R$ 294,53 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS A TÍTULO DE GARANTIA ESTENDIDA. ADUZ QUE EM MARÇO DE 2021 A MÁQUINA PAROU DE FUNCIONAR E QUE DESDE 18.03.2021 TENTA, JUNTO ÀS REQUERIDAS O REPARO DO PRODUTO. ADUZ QUE A VISITA TÉCNICA PARA REPARO DO BEM FORA AGENDADA PARA O DIA 20.04.2021 E QUE ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, 06.05.2021, AS REQUERIDAS NÃO COMPARECERAM EM SEU IMÓVEL, TAMPOUCO INDICARAM LOCAL PARA DEIXAR O BEM PARA REPARO. PLEITEIA, EM SEDE LIMINAR, O REPARO DA SUA MÁQUINA DE LAVAR. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DO PLEITO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
DA PERDA O OBJETO
, POIS ALEGA TER OCORRIDO O REPARO DO BEM EM 14.05.2021. NO MÉRITO, SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, E CONSEQUENTEMENTE A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À AUTORA.
DECRETADA A REVELIA DA REQUERIDA
ELETRÔNICA LARANJEIRAS.
REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA. LIMINAR DEFERIDA.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. “
Ante todo exposto, Julgo Improcedente o pedido de indenização por danos morais e Procedente o pedido de obrigação de fazer, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para confirmar a liminar deferida em ID 6800476 Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”
(4)

RECURSO AUTOR
.
REQUER PELA NECESSIDADE DE INSPEÇÃO JUDICIAL. EM SUMA, PLEITEIA PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA ORA GUERREADA, PARA QUE SEJA REALIZADA A INSPEÇÃO JUDICIAL, A FIM DE CONSTATAR O NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DA REQUERIDA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO,
PARA CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR OS AUTOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONFORME VINDICADO NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DO ATO VERGASTADO.
(6) DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO.
A PRINCÍPIO, DIRECIONO A ANÁLISE QUANTO AO PEDIDO DE INSPEÇÃO JUDICIAL ARGUIDO PELA PARTE RECORRENTE. POIS BEM, A INSPEÇÃO JUDICIAL (ART 440 E SEGUINTES DO CPC), MUITO EMBORA SEJA UM DOS MEIOS DE PROVA PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO, PODENDO SER DETERMINADA DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, É UM MEIO DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, OU SEJA, DEPENDE PARA A SUA DETERMINAÇÃO QUE O JUIZ SE CONVENÇA DA SUA NECESSIDADE. NOS PRESENTES AUTOS, ENTENDO INEXISTIR RAZÃO PARA TAL, POSTO QUE, AS REQUERIDAS PROCEDERAM COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMPRINDO COM O IMEDIATO REPARO E FUNCIONAMENTO DO BEM. ADEMAIS, NÃO CONSTA NOS AUTOS, NENHUMA COMPROVAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, QUE O EQUIPAMENTO NÃO TERIA FUNCIONADO APÓS O ENTÃO REPARO EFETUADO PELA PARTE REQUERIDA. PAIRA O ABSURDO, COM AFIRMADO PELA PARTE EM SUA PEÇA RECURSAL, A SUPOSTA EXIGÊNCIA PARA QUE O MAGISTRADO SE DESLOQUE ATÉ A SUA RESIDÊNCIA PARA REALIZAR UMA ALEGADA INSPEÇÃO, QUE, NA VERDADE, É UMA ANÁLISE TÉCNICA E, QUANDO MUITO, DEVERIA SER FEITA POR PROFISSIONAL APTO A TANTO, MAS QUE, POR OPÇÃO DA PARTE REQUERENTE, ADOTOU UM PROCEDIMENTO QUE NÃO PERMITE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PORTANTO, ENTENDO PELO NÃO ACOLHIMENTO DO REFERIDO PEDIDO, RESTANDO IMPOSSIBILITADA A POSSÍVEL ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS, SALIENTO QUE, PARA QUE SE CONFIGUREM, NÃO BASTA A COMPROVAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA PRATICADA PELA PARTE REQUERIDA, POSTO QUE É NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO PELA PARTE DEMANDANTE. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE A REQUERIDA DISPÔS-SE A CUMPRIR O REPARO DO BEM DENTRO DO PRAZO DE TRINTA DIAS ÚTEIS, PRAZO ESTE QUE ENTENDO SER RAZOÁVEL. NÃO RESTOU COMPROVADO O DANO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

(7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.